Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-84.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000503-84.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIDA LEMOS DE MORAES - CPF: 861.439.131-53 (VÍTIMA), LEUMAR DE PAULA SANTANA - CPF: 006.787.361-89 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA – OMISSÃO DO MAGISTRADO
A QUO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA A
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR DATIVO
– PERTINÊNCIA – ATUAÇÃO DO DEFENSOR EM DEFESA DO RÉU SOMENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

-

Havendo omissão do juízo de primeira instância em arbitrar a contraprestação devida ao defensor dativo nomeado para defesa do réu diante da inexistência da Defensoria Pública na comarca, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios ao dativo pelo Juiz
a quo
, conforme tabela de honorários da OAB/MT;

- Impertinente a
fixação dos honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição, se o Magistrado na sentença a eles não se refere; outrossim, seria temerário fazê-lo, visto, além de implicar em supressão de instância, o arbitramento pode ser feito em autos apartados;

-
A remuneração pelo serviço profissional deve ter por objeto a atuação do advogado somente em benefício do réu, uma vez, que,
in casu
, o recurso foi interposto em favor do próprio causídico, portanto, neste particular não há que se cogitar de arbitramento por sua atuação neste recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
LEUMAR DE PAULA SANTANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, em que foi julgada extinta a punibilidade do apelante pelo crime
de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, devido ao reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Em suas razões recursais, a defesa requereu fosse reformada a sentença, a fim de que se arbitrasse honorários advocatícios ao causidico nomeado, no importe de 10 URH, e que a certidão de honorários fosse expedida pelo juízo de origem (Id’s. 26037488/26037489).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, oportunidade em que concordou com o pleito recursal, pugnando pelo
provimento
do apelo (Id. 26037492);
no mesmo sentido
, foi a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 33333459).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23
de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020